Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-75.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006907-75.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO DE ASSIS FABIANSKI - CPF: 550.456.939-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PEDRO DE ASSIS FABIANSKI - CPF: 550.456.939-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - PARCIAL ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO - VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que a Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Execução Fiscal n. 1006907-75.2017.8.11.0040, acolheu, parcialmente a Exceção de Preexecutividade, para reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da ação de execução fiscal, contudo, não condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pugnou pela reforma da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O recurso de Apelação foi por mim desprovido e, interposto o recurso de Agravo Interno, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário. (id. 154184155).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Erotides Kneip, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n. 1.002), por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 158035676).

Em 25/08/2023, a os autos foram devolvidos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(id.

179577679).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) –

INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Sentença ratificada.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. (TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Desse modo, REVEJO o posicionamento, para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, no caso, o Município de Sorriso deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial da exceção de preexecutividade, ante a prescrição dos créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da ação de execução fiscal, ou seja, 28/12/2017.

Isso porque, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, como neste caso, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça “é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-executividade

for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante” (AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Quanto ao percentual, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, manejada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Forte nessas razões, exerço o juízo de retratação para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema 1.002 - de Repercussão Geral) e, consequentemente, DOU PROVIMENTO ao Apelo, interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial de Pedro de Assis Fabiansk, para condenar o Município de Sorriso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte Apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024